Tribunal: CARF
Processo: 10880.909348/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909348/2015-44
RESOLUÇÃO
1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A O ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Alberto Pinto
Souza Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram pela rejeição da referida conversão.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 14521.24746.211212.1.3.02-2234 em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
2
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2012 (01.01.2011 a 31.12.2011), no
valor de R$ 4.858.593,17 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa
e três reais e dezessete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório n. 098670299 (fls. 182) e
informações complementares (Fls. 185 e ss) reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sob o fundamento de que o valor de retenções na fonte, de R$ 574.006,37
(quinhentos e setenta e quatro mil, seis reais e trinta e sete centavos) não restaram confirmadas.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 164),
requerendo a homologação integral do seu crédito, alegando que:

(i) Quanto ao valor de R$ 4.572,83

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
3

(ii) Quanto ao valor de R$ 567.462,62 (crédito de R$568.138,01)

(iii) Quanto ao valor de R$ 1.970,92

A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ01, ao julgar a
Manifestação de Inconformidade, proferiu o Acórdão no 101-005.223 (fls. 199 e ss), reformou
parcialmente a decisão para reconhecer o direito creditório residual de Saldo Negativo de IRPJ, no
valor de R$ 148.524,32, do ano calendário 2011, além do já reconhecido pelo Despacho Decisório
em análise, nos seguintes termos:

E no caso em tela, os documentos apresentados pela interessada não comprovam
o direito creditório pretendido, pois não há nos autos os comprovantes de
retenção dos valores não confirmados para constatação dos valores auferidos e
retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99 (revogado
pelo Decreto no 9.580, de 2018).
Veja-se que os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser
compensado (ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago à posse do
comprovante de retenção emitido, em seu nome, pela fonte pagadora e que a
receita correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real. No caso
em questão, a requerente não trouxe aos autos os referidos documentos.
Outrossim, há argumentações da Interessada que apontam para utilização de
retenções realizadas no ano anterior de 2010, para compensar e apurar o IRPJ
devido/Saldo Negativo em 2011.
[...]
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
4
Com isso, conclui-se que deve ser confirmado, no cômputo do IRPJ a pagar, o IRF
relativo a receitas não oferecidas no período da retenção, desde que se comprove
que tais receitas foram reconhecidas em período anterior, em observância ao
regime de competência.
Entretanto, a recorrente não comprova, mediante os registros contábeis das
receitas correspondentes às retenções não confirmadas, que essas receitas
tenham sido efetivamente oferecidas em outro período, e qual seria esse período.
Assim, à falta de documentação hábil a comprovar o efetivo oferecimento à
tributação das receitas correspondentes às retenções não confirmadas no
despacho recorrido, não merece acolhida a pretensão da interessada.
À vista do exposto, apenas o IRRF sobre o rendimento computado, segundo o
princípio da competência, na base de cálculo do imposto anual pode ser utilizado
como antecipação de pagamento.
Assim, o IRRF de um ano anterior (2010) não pode ser utilizado como pagamento
do imposto apurado em ano seguinte (2011) não compondo também eventual
saldo negativo, na falta de comprovação de que as receitas correspondentes
tenham também sido reconhecidas no ano seguinte, em observância ao regime
de competência.
Contudo, a despeito da incompleta comprovação da Interessada e da forma não
demonstrativa que declarou as retenções na Perdcomp, entende-se que as
retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
Porquanto, em consulta ao sistema DIRF, anexo às fls. 194 a 198, as fontes
pagadoras informaram os seguintes rendimentos e retenções para o ano
calendário de 2011, no caso, o Relatório tendo a Interessada como beneficiária
apresenta a reprodução parcial abaixo (Resumo do Beneficiário):
[...]
Assim, considerando as retenções de IRPJ acima constatadas no ano calendário de
2011, chega-se ao valor de R$ 2.037.937,78 (já considerando as retenções
proporcionais de códigos 6190-proporcional e 6147-proporcional).
Pelo que voto por reconhecer a diferença do que foi informado pelas fontes
pagadoras em DIRF e o valor que já havia sido concedido de IRPJ retido pelo
Despacho Decisório, ou seja: R$ 2.037.937,78 - R$ 1.889.413,46 = R$ 148.524,32.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 224 e ss)
reiterando seus argumentos já lançados na manifestação de inconformidade. Quanto aos valores
de R$ 4.572,83 e R$ 1.970,92, reforça que as retenções foram comprovadas documentalmente e
que a não homologação parcial ocorreu exclusivamente por erro na identificação do código de
receita, sendo que o correto seria a utilização do código 1708 ao invés do código 3426. Além disso,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
5
alega que a Receita Federal do Brasil possui o dever legal de retificar eventuais erros formais na
declaração do contribuinte, conforme disposto no art. 147, §2o, do Código Tributário Nacional.
Por fim, aduz que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a parcela de
R$567.462,62, apesar da juntada de documentos que comprovam o pagamento do IRRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I - Da Admissibilidade e da Tempestividade
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/07/2021, dentro do prazo legal,
conforme fls. 219, e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço e admito.
II – Do Mérito
O ponto central da controvérsia reside na glosa de créditos de IRPJ referentes ao
ano-calendário de 2011, oriundos de retenções de IRRF efetuadas no ano de 2010, bem como na
ausência de homologação de crédito no valor de R$ 567.462,62, correspondente à retenção de
IRRF sobre juros de mútuo, não informado em DIRF, mas devidamente comprovado por outros
meios.
Inicialmente, observa-se que a autoridade administrativa desconsiderou os créditos
no valor de R$ 4.572,83 e R$ 1.970,92, sob o fundamento de que se refeririam a retenções
ocorridas no exercício de 2010 e, portanto, não poderiam integrar o saldo negativo de 2011, à
míngua de comprovação da observância ao regime de competência.
Assim entendeu a DRJ:
Outrossim, há argumentações da Interessada que apontam para utilização de
retenções realizadas no ano anterior de 2010, para compensar e apurar o IRPJ
devido/Saldo Negativo em 2011.
Nesse caso, o art. 231 do do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no
3.000/99 dispõe sobre a necessidade de que a receita correspondente ao IRRF
deduzido tenha sido computada no cálculo do lucro real:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
6
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
Com isso, conclui-se que deve ser confirmado, no cômputo do IRPJ a pagar, o IRF
relativo a receitas não oferecidas no período da retenção, desde que se
comprove que tais receitas foram reconhecidas em período anterior, em
observância ao regime de competência.
Pois bem.
Quanto à comprovação do pagamento, constato que nas fls. 78 há comprovante de
arrecadação do valor de R$ 4.572,83:

Ainda, há Informe de rendimentos de fl. 79 relativos ao mês de dezembro de 2010 e
DIRF de fls. 80 e 81 que demonstram a veracidade do alegado pela Contribuinte, de que os valores
efetivamente utilizados em 2010 se referem a retenções dos meses de fevereiro a outubro
daquele ano, totalizando R$ 43.411,16, o que corrobora o argumento de que os montantes
relativos a novembro e dezembro não foram deduzidos naquele exercício, sendo possível concluir
que foram corretamente “carregados” para o exercício subsequente.
Em relação ao valor glosado de R$ 1.970,92, a Contribuinte justifica que decorre da
soma de dois valores:
 R$ 2.698,94, referente a IRRF recolhido em dezembro/2010
(Comprovante de Arrecadação às fls. 154)
 (R$ 728,02), referente a diferença negativa de IRRF declarado a
maior em dezembro/2011 (declarado R$3.854,36, recolhido R$
3.126,36 – Comprovante de Arrecadação às fls. 150).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
7
Constatou-se a veracidade do alegado pela apresentação dos Informes de
Rendimentos e Declarações enviadas à RFB, em dezembro/2010 (fls. 152 e 153) e dezembro/2011
(fls. 147 e 148).
No tocante à impropriedade apontada pela fiscalização quanto ao preenchimento
do código de receita no PER/DCOMP (utilização do código 3426 em vez do correto 1708), entendo
que se trata de mero erro formal, incapaz de infirmar a higidez do crédito declarado.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que erros materiais
sanáveis, não dolosos, não impedem o reconhecimento do direito creditório, devendo prevalecer
o princípio da verdade material, consagrado pelo art. 147, §2o, do CTN, e pelo art. 2o da Lei no
9.784/99.
O Parecer Normativo COSIT no 8/2014 e os Acórdãos no 3301-003.267 e no 2202-
002.867, citados pela Recorrente, sustentam exatamente essa diretriz interpretativa, reforçando
que a Administração Tributária deve priorizar o conteúdo e a origem dos valores apurados em
detrimento de eventuais equívocos de forma.
No que se refere ao valor de R$ 567.462,62, correspondente à retenção de IRRF
sobre valores de juros sobre mútuo recebidos pela Contribuinte, com o devido acatamento,
igualmente não merece prosperar a glosa promovida pela DRJ.
Embora o valor não tenha sido informado em DIRF, pelas razões que discorre a
Contribuinte (fls. 82 e ss), em razão da em função da incorporação da OESP Gráfica pela OESP
Mídia, e apresentado, para tanto, os instrumentos probantes da ausência da declaração ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente logrou comprovar a efetividade da
retenção por outros meios, tais como a Parte A do Lalur, a Ficha 57 da DIPJ 2011 e os registros do
razão contábil das contas 331106 (receitas de mútuo), 113219 (IRRF sobre mútuo) e 113216
(antecipações de IRPJ).
Consta ainda dos autos o detalhamento de que o rendimento de juros sobre o
mútuo foi base da retenção do IRRF da Contribuinte, assim como há colacionado à Manifestação
de Inconformidade os respectivos DARFs de pagamento do IRRF (fls. 88 e ss) que somam um
crédito de R$ 568.138,01, o que atesta, supostamente, a efetividade da retenção tributária.
Há ainda nos autos o detalhamento de que o rendimento de juros sobre o mútuo
foi base da retenção do IRRF da Contribuinte, assim como há colacionado à Manifestação de
Inconformidade os respectivos DARFs de pagamento do IRRF (fls. 88 e ss) que somam um crédito
de R$ 568.138,01, o que atesta, supostamente, a efetividade da retenção tributária.
A jurisprudência administrativa é também favorável à aceitação de meios
alternativos de prova da retenção, como demonstra o Acórdão no 1001-003.264, da 1a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste CARF, na sessão de 07/03/2024:

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
8
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da
fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a
tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2012
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

Assim, a ausência de DIRF não impede, por si só, a compensação, desde que o
contribuinte comprove, por outros elementos, a legitimidade do crédito.
Entretanto, ao observar as razões expendidas pela DRJ, a mesma deixa clara a
necessidade de apresentação de comprovantes de terceiros, como extratos bancários, para
aferição dos valores líquidos das operações, senão vejamos:
Sem uma demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado a
retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos
conciliados com extratos bancários, especificação do valor bruto e das deduções
efetuadas, e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços, não há como se
aferir a veracidade do alegado.
Saliente-se a essencialidade de que as alegações da interessada sejam
corroboradas por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários, pois, seja
por força do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela aplicação subsidiária da
inteligência processualista do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao
sujeito passivo o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o
crédito que detém contra a Fazenda Pública.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
9
O interessado tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99, revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018), ou em caso de a
própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a
apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
Importante ressaltar e esclarecer à Interessada que em processos de
compensação o ônus da prova cabe ao contribuinte, que ao transmitir a
declaração de compensação, afirma ter em seu favor crédito que goza de certeza
e liquidez, requisitos exigidos pelo artigo 170 do CTN.
E no caso em tela, os documentos apresentados pela interessada não comprovam
o direito creditório pretendido, pois não há nos autos os comprovantes de
retenção dos valores não confirmados para constatação dos valores auferidos e
retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99 (revogado
pelo Decreto no 9.580, de 2018).
Veja-se que os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser
compensado (ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago à posse do
comprovante de retenção emitido, em seu nome, pela fonte pagadora e que a
receita correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real. No caso
em questão, a requerente não trouxe aos autos os referidos documentos.
[...]
Entretanto, a recorrente não comprova, mediante os registros contábeis das
receitas correspondentes às retenções não confirmadas, que essas receitas
tenham sido efetivamente oferecidas em outro período, e qual seria esse período.
Assim, à falta de documentação hábil a comprovar o efetivo oferecimento à
tributação das receitas correspondentes às retenções não confirmadas no
despacho recorrido, não merece acolhida a pretensão da interessada.
À vista do exposto, apenas o IRRF sobre o rendimento computado, segundo o
princípio da competência, na base de cálculo do imposto anual pode ser utilizado
como antecipação de pagamento.
Assim, o IRRF de um ano anterior (2010) não pode ser utilizado como pagamento
do imposto apurado em ano seguinte (2011) não compondo também eventual
saldo negativo, na falta de comprovação de que as receitas correspondentes
tenham também sido reconhecidas no ano seguinte, em observância ao regime
de competência.
Nesse sentido, ao observar os documentos apresentados pelo Contribuinte em seu
Recurso Voluntário, o mesmo não trouxe as informações que ele mesmo sabia que deveria trazer.
Assim, entendo por converter o julgamento em diligência, a fim de oportunizar,
mais uma vez, que o Contribuinte atenda ao solicitado no acórdão da DRJ, vez que, apesar dos
esclarecimentos e documentos já carreados, a matéria ainda demanda esclarecimentos.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909348/2015-44
10
III – CONCLUSÃO
Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, e formulo os seguintes
quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
intime a contribuinte a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento dos valores líquidos referentes aos valores brutos das notas
fiscais deduzidos das retenções invocadas. Deve ser apresentado
demonstrativo conciliando todos os elementos de prova apresentados nos
autos para cada uma das retenções;
(iii)
seja analisado pela autoridade fiscal que analise, a partir dos elementos de
prova apresentados pelo contribuinte, e outros que entender cabíveis, se
houve o efetivo recebimento dos valores líquidos, a existência das retenções
e o oferecimento das receitas a tributação, e se não há violação ao princípio
da competência;
(iv)
elabore relatório conclusivo sobre o tema, indicando quais os períodos de
apuração que não afrontam o princípio da competência, bem como indique
os reflexos matemáticos de valores, isto é, informar o montante de direito
creditório adicional passível de reconhecimento, a partir da DComp
apresentada;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 379
DF CARF MF
Original